Tribunal: TJDFT
Processo: 0723537-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGENCIA. EXERCICIO REGULAR DE DIREITOS DE SÓCIO. SUPOSTA SOCIEDADE. APROFUNDAMENTO DA MATÉRIA. NECESSIDADE. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O provimento antecipatório é medida de exceção que dispensa o contraditório perfeito, não podendo ser utilizado para, initio litis, autorizar à parte livre acesso ao estabelecimento comercial, atuar como sócio e promover a comercialização de veículos ao argumento de que faz parte da sociedade comercial.
2. Imprescindível o aprofundamento da matéria, com incursão no mérito da lide principal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sob pena de inverter os riscos de uma para outra parte.
3. Requisitos legais autorizadores da antecipação da tutela não configurados.
4. Agravo de Instrumento improvido. Mantida a Decisão que indefere a tutela de urgência